Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO ABUSIVA. ESTADO GRAVÍDICO DA BENEFICIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem a quantia de R$1.182,74 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, decorrente do cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação. Em suas razões, em preliminar, a segunda requerida alega a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que na qualidade de corretora não pode ser responsabilizada de forma solidária, pois não participou do rompimento do plano ou até mesmo dos repasses dos valores protestados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A Lei 9.656/98 e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regulam os planos coletivos de saúde, aos quais se aplicam, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 35-G da Lei 9.656/98 e entendimento da Súmula 608 do STJ. O art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98 estabelece que o consumidor deve ser previamente informado sobre a suspensão do contrato de plano de saúde.
V. Extrai-se dos autos que a autora gestante optou em contratar um plano de saúde administrado pela primeira ré e que a intermediação da contratação do plano de saúde foi realizada pela segunda ré, conforme documentos de IDs 50808979 e 50810214.
VI. Sobressai que houve, sem prévia comunicação por escrito, suspensão de cobertura do plano de saúde desde agosto/2022, quando foi solicitado documentação para atualização da parte autora (ID 50808994). Atendida a solicitação, depreende-se das conversas que o plano seria reativado (ID 50808994/50809007). Contudo, sob a promessa de que seria normalizado o contrato da autora, a autora continuou a pagar as faturas por mais três meses após agosto. De outro lado, não há provas que justificassem a suspensão, nem mesmo que foram tomadas as precauções inerentes para tal medida, ônus processual que cabia a parte ré, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Assim, resta evidente que a recorrente incorreu em conduta abusiva e desarrazoada (arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o e 14 do CDC), porquanto deixou a beneficiária desamparada de assistência à saúde, sem que tenha o devido conhecimento.
VII. Dessa forma, deve a parte recorrente responder de forma solidária pelos danos materiais decorrentes da suspensão da cobertura do plano, conforme consignado em sentença, posto que compõem uma cadeia de prestação de serviços.
VIII. Quanto aos danos morais, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora e extrapolando o mero aborrecimento, a subsidiar a reparação por danos morais, ante a conduta abusiva em suspender sem aviso prévio aviso a cobertura do plano de saúde, somado ao fato que a autora estava em pleno estado gravídico e necessitava realizar exames e consultas de pré-natal, o que nitidamente gerou aflição e angustia à autora, circunstância que fugiu do mero dissabor do cotidiano.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.